Tribunal: TJMT
Processo: 1022015-10.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022015-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL PAIAGUAS - CNPJ: 00.724.597/0001-17 (APELANTE), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), LINCOLN RAPHAEL COSTA - CPF: 033.206.559-65 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), GUIOMAR VARELLA - CPF: 459.754.421-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – TAXAS CONDOMINIAIS DE

PRESCRIÇÃO DE 5 (CINCO) ANOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR JÁ TENDO PASSADO MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA NO
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO
– DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de cobrança de taxas condominiais prescreve em 5 (cinco) anos na forma do artigo
206,§ 5º, I, do Código Civil.

No caso, ainda que a ação tenha sido ajuizada no prazo legal
, contudo, não se efetivando a citação do devedor
no lapso temporal de prescrição que é de 5 (cinco) anos no presente caso, consumou-se a prescrição da referida pretensão.

A citação é
imprescindível para interrupção da prescrição, considerando que o despacho que recebe a inicial somente tem o condão de interromper a prescrição caso

a citação seja efetivada nos Autos no prazo de prescrição do título o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1022015-10-2018

APELANTE:
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PAIAGUÁS

APELADO:
GUIOMAR VARELLA PATRÍCIO DO CARMO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Condomínio Residencial Paiaguás
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que reconheceu
a ocorrência da prescrição extintiva do direito da parte Exequente julgando extinta a execução nos
termos do artigo 487, II do CPC.

Nas razões recursais o Apelante alega que o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição do título, extinguindo a execução, no entanto, a sentença merece ser reformada.

Verbera que, no caso, não foi observado o prazo prescricional e, tampouco, oportunizada a citação via edital do executado, não podendo o Apelante ser prejudicado por demora imputada exclusivamente ao Judiciário.

Sustenta que a prescrição é interrompida com o despacho do Juiz e, não ficando a parte inerte, não há que falar em prescrição, sendo que no caso, a prescrição deve ser afastada uma vez que o processo não ficou paralisado por inércia do Exequente pelo prazo necessário para o reconhecimento da prescrição. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Não há contrarrazões visto que não ocorreu a triangularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição tendo em vista que desde o ajuizamento da ação ocorrido em
19/07/2018 e o despacho determinando a citação
o Exequente não logrou êxito em efetivar a citação do Executado
.

Cumpre, portanto, verificar, no caso,

acerca da ocorrência da prescrição em razão da ausência de citação do executado dentro do prazo de prescrição do título.

Com relação a prescrição necessário esclarecer que há dois tipos, havendo a prescrição que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente o débito e a prescrição que se opera no curso do processo denominada prescrição intercorrente,

levando a extinção do feito por falta de satisfação do objeto da demanda, ocorrendo referida prescrição após o ajuizamento da ação.

O caso em análise trata-se de execução para cobrança de taxas condominiais sendo que
a pretensão executória prescreve em
05 anos
, contados da data do vencimento do título, de acordo com o artigo 206,§ 5º, I, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Cumpre anotar que deve ser observado o que dispõe a Súmula 150 do STJ:

Súmula
150
– STF – Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Dessa forma, ainda que o credor tenha ajuizado a ação no prazo legal, no presente caso
teria mais 5 (cinco), anos no curso do processo para satisfação do crédito
,
sendo que não se efetivando a citação do devedor no referido lapso temporal,

não houve interrupção da prescrição
,
ou seja, deve ocorrer a citação no referido lapso temporal para que a prescrição seja interrompida
o que não aconteceu.

Constata-se que a ação foi ajuizada 2018 e, apesar das tentativas de realizar a citação do devedor, o Exequente não obteve qualquer êxito, não ocorrendo, portanto a interrupção do prazo prescricional, como bem fundamenta o Juízo “
Frise-se que o mero ajuizamento da ação e as diligências do credor não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional (CC, art. 202)”.

Outrossim, cabe registrar que as diligências requeridas pela parte Exequente foram atendidas pelo Poder Judiciário, que não contribuiu, muito menos de forma exclusiva, para a inexistência do ato citatório. Logo, não se aplicam ao caso o artigo 240,§3º, do CPC, tampouco a Súmula 106 do STJ”.

Diante desse quadro, o fato é que não se efetivando a citação do executado dentro do prazo prescricional do título, apesar das diligências realizadas visando sua efetivação,

tal situação implica no
reconhecimento da prescrição do
título,

conforme

entendimento jurisprudencial
verbis
:

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - CITAÇÃO DEVEDOR - AUSÊNCIA - PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - MANUTENÇÃO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição
. O prazo prescricional aplicado a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é quinquenal, nos termos do art. 206, parágrafo 5º, inciso I do Código Civil.
Ausente a citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição, especialmente quando a falta do ato processual não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça, autorizando o pronunciamento da prescrição de ofício.
(TJ-MG - AC: 10000212137210001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022).

Ademais, embora o Apelante tenha sustentado que a
morosidade processual não pode ser atribuída ao mesmo, no entanto,
verifica-se que os autos sempre foram devidamente despachados, não havendo falar em fatos imputáveis ao judiciário que tenham obstado a citação do devedor.

Diante desse quadro, como se verifica, o prazo prescricional do título é de 5 (cinco) anos, sendo que
transcorreram mais de 06 (seis) anos desde o ajuizamento da ação (
19/07/2018), sem se efetivar a
citação do devedor de forma que de fato já se consumou a prescrição do título, diante da ausência de interrupção do referido Instituto.

Diante dessas considerações nego provimento ao recurso, mantendo-se o reconhecimento da prescrição.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024